Tribunal: TJDFT
Processo: 0723431-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM §6o-A. TEMA 1076/STJ. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, CPC. CABIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelo ora embargante.
2. Aponta omissão e no acórdão.
II. Questão em discussão
3. Verificação da existência de omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
5. O acórdão embargado justificou a fixação dos honorários por equidade com base no art. 85, §8o, do CPC, que se deu em razão do elevado valor da causa e da baixa complexidade da demanda, circunstâncias que tornariam desproporcional a aplicação dos percentuais previstos no §2o do mesmo dispositivo.
6. A vedação do §6o-A do art. 85 não é absoluta, devendo ser interpretada em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a aplicação do critério equitativo em hipóteses excepcionais, como a presente.
7. A revisão dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, podendo ser realizada de ofício, sem configurar reformatio in pejus, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
8. Assiste razão ao embargante quanto à omissão relativa à majoração dos honorários recursais, que deve ser aplicada nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar honorários recursais.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Constatada a omissão em relação à fixação dos honorários recursais, devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração.”